Tribunal: TJDFT
Processo: 0728333-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 7o JEC de Brasília, que, declarou nulo o contrato de crédito consignado (R$ 1.820,13) celebrado mediante fraude, determinou a instituição ré a abster-se de descontar as parcelas do empréstimo no contracheque da autora, bem como a condenou a pagar, em favor da autora, o valor de R$ 170,00, correspondente à dobra dos descontos consignados no benefício previdenciário, mais R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, aplicando-se ao caso a compensação de valores conforme art. 368 do CC.
2. O banco réu interpôs recurso com preliminar de incompetência absoluta dos juizados e, no mérito, alega a regularidade da contratação, que a autora se beneficiou do valor disponibilizado (R$ 1.820,13) em sua conta corrente. Defende a impossibilidade de restituição em dobro ante ausência de má-fé do banco e a inexistência de danos morais por ausência de conduta ilícita. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.
3. Preliminar de incompetência dos juizados especiais. Revela-se prescindível a realização de prova técnico-pericial, considerando que os documentos coligidos aos autos se mostram suficientes para comprovação das alegações iniciais, bem como para formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. A ré/recorrente não demonstrou a legitimidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado pela autora/recorrida. A uma, há clara distinção entre as assinaturas apostas na procuração e RG (IDs 20660120, 20660121) com a grafada no contrato de crédito consignado emitido pelo banco ITAÚ (ID 20660122), perceptível facilmente pela vogal “a” ao final dos nomes Antônia e Ferreira e também pelas iniciais T e L dos nomes Tibério e Lopes, além de que o traço como todo é bem distinto entre as grafias. A duas, porque inexiste qualquer prova nos autos que evidencie que a autora/recorrida solicitou ou formalizou algum pedido de crédito que daria origem à dívida sob exame (e-mails, gravação de conversa telefônica, dentre outros). A três, a parte autora registou reclamação perante a Secretaria Nacional do Consumidor e ocorrência policial (ID 20660123 e 20660124) na tentativa de solucionar a questão.
5. Portanto, diferentemente do alegado pelo réu/recorrente, a contratação se deu de forma irregular, mediante fraude, razão pela qual os valores pagos pela autora devem ser restituídos em dobro, uma vez que ausente engano justificável pela ré, que efetuou cobranças consignadas sem comprovar o negócio jurídico que as embasaria. Precedente: Acórdão 1134532, 07116956020188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Diante da falha na prestação dos serviços, a autora/recorrida, pessoa idosa, teve descontos indevidos do seu benefício previdenciário (INSS) por empréstimo que não efetuou, fato que ultrapassa os meros aborrecimentos e transtornos do cotidiano, sendo passível de indenização por danos morais. Além disso, deve-se prestigiar o caráter pedagógico-punitivo a que presta o instituto do dano moral como meio de coibir a prática reiterada das instituições financeiras que ainda não blindaram seus procedimentos para evitar a continuidade de contratações fraudulentas.
7. No tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Considerando que, no presente caso, o valor da aposentadoria é de R$ 3.069,08 e o valor do desconto foi de R$ 42,50 mensais (ID 20660144), a restrição do crédito foi pequena, e por isso entendo que a redução de R$ 4.000,00 para R$ 1.000,00 se revela mais compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Nesse sentido, cito julgado desta Turma Recursal em caso análogo, em que foram partes: Expedito Bezerra de Souza versus Banco Bradesco Financiamentos S.A., Acórdão 1231568, 07096065720198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação em dano moral de R$ 4.000,00 (quatro mil) para R$ 1.000,00 (um mil). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acordão conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.